Tribunal: TCU
Processo: 029.755/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10465/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.755/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Alves de Souza (XXX.659.575-XX); Allan Felipe Oliveira de Souza (XXX.886.687-XX); Andrey Machado Marques Brito (XXX.670.497-XX); Ayrton Ramos de Vasconcelos (XXX.550.767-XX); Caio Assis Lima da Silva (XXX.347.097-XX); Daniel Goncalves de Souza (XXX.366.107-XX); Johny de Andrade de Carvalho (XXX.083.297-XX); Julio Yavecchio Junior (XXX.741.637-XX); Paulo Roberto da Fonseca e Silva Junior (XXX.870.417-XX); Zander Maka (XXX.310.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.